Tribunal: TJBA
Processo: 8057915-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057915-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

APELADO: APICE COSMETICS SA

Advogado(s)
:
RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS

EMENTA

Apelação Cível. Embargos á execução.

Sentença que julgou “procedentes os embargos opostos por Carla Rejane Freitas da Paixão em face de APSE COSMETICS LTDA ME, para declarar nula e extinta a execução tombada sob o Nº 8049161-87.2021.8.05.0001, com supedâneo nos artigos 803, inciso, I, do CPC e 15, II, da lei 5.474/68, por ausência de título executivo hábil. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.” Mérito.

Recurso de apelação interposto exclusivamente quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados em sentença, sem impugnação ao mérito. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. No caso concreto, verificou-se elevado grau de zelo profissional da embargante que advogou em causa própria, apresentando impugnação detalhada e tecnicamente fundamentada, determinante para o acolhimento integral dos embargos à execução. A causa, embora não envolva tese jurídica de alta complexidade, exigiu conhecimento específico acerca da legislação cambiária e análise minuciosa dos documentos apresentados. Considerando as peculiaridades do caso, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa não reflete adequadamente o trabalho desenvolvido, sendo proporcional a majoração para 20%. Apelo provido para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.